Tribunal: TJDFT
Processo: 0714549-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA QUANTIA. ESTATUTO OAB. RESOLUÇÃO No 115/2010 CNJ. REQUERIMENTO. MOMENTO OPORTUNO. REQUISIÇÃO DO PRECATÓRIO. EFETUADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 22, §4o do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.
2. A Resolução n.o 115/2010 do CNJ, ao dispor sobre a gestão de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário, determina em seu artigo 5o, §2o que “se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, §4o da Lei no 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal.”
3. No caso em análise, a agravante requereu o destaque dos honorários advocatícios após a expedição da requisição do precatório, de forma que, não havendo manifestação oportuna, resta configurada a preclusão do seu direito, ainda que tenha tal verba caráter alimentar.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.